Tribunal: TJSP
Processo: 1500855-95.2019.8.26.0176
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Violação de domicílio – Não ocorrência Mandado de busca e apreensão Desnecessidade Crime permanente, que, de qualquer modo, dispensaria o mandado de busca domiciliar Alegação de que ilícita a prova, lastreada que estaria em conteúdo extraído de aparelho celular, cuja propriedade não foi comprovada ser do réu Nulidade que não se constata Inconsistência da tese Licitude das provas.
Cerceamento de

Ementa:
Violação de domicílio – Não ocorrência Mandado de busca e apreensão Desnecessidade Crime permanente, que, de qualquer modo, dispensaria o mandado de busca domiciliar Alegação de que ilícita a prova, lastreada que estaria em conteúdo extraído de aparelho celular, cuja propriedade não foi comprovada ser do réu Nulidade que não se constata Inconsistência da tese Licitude das provas.
Cerceamento de defesa – Inocorrência – Contraditório e ampla defesa devidamente assegurados – O não acolhimento de todas as teses defensivas pelo magistrado não configura cerceamento de defesa, mas mero exercício do poder jurisdicional de valorar as provas e decidir conforme seu convencimento.
Receptação e posse ilegal de arma de fogo e munição de uso restrito – Réu RODOLFO – Coesão e harmonia do conjunto probatório – Condenações mantidas.
Receptação – Réu ELISEU – Coesão e harmonia do conjunto probatório – Condenações mantidas
Penas – Critérios dosimétricos inalterados.
Regimes prisionais fechado (Réu RODOLFO), e aberto (Réu ELISEU) – Subsistência – Fixações que se coadunam à espécie.

Apelos defensivos não providos, rejeitadas as preliminares.